Tribunal: STF
Processo: HC 205573
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS DA ININCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2021 por Felipe Rieth Sgarbossa, advogado, em benefício de Maicon Machado dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 688.011. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MAICON MACHADO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Habeas corpus n. 5146120-82.2021.8.21).
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.
    Objetivando a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial mais brando, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Tribunal de origem, em decisão monocrática, indeferido liminarmente o writ por inadequação da via eleita.
    Na presente impetração, a defesa repisa a pretensão em ver reconhecido o tráfico privilegiado, bem como fixado o regime prisional intermediário.
    É, em síntese, o relatório.
    De saída, verifico que, ao que se extrai dos autos, o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do desembargador relator que não conheceu do writ lá impetrado (e-STJ fls. 18/19) e contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ.
    Com efeito, considerando-se que a irresignação do paciente nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça, fica obstada a análise da impetração por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).
    (…) Ademais, consta do acórdão do Tribunal de origem o manejo de recurso de apelação pela defesa e, na linha do entendimento sufragado por esta Corte, ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’ (…).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, o juízo de origem teria afastado a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamentos inidôneos e fixado o regime inicial “com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 que constitui fundamento inconstitucional”.
    Assevera que o “paciente foi sentenciado pelo juízo de origem à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo delito de Tráfico de Entorpecentes.
    Tangente ao afastamento da privilegiadora, assim consignou o juízo a quo:
    Causa de diminuição
    Outrossim, tenho que incabível a minorante do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista se tratar de transporte em grande escala, permitindo concluir, pelas circunstâncias dos fatos, e investigações posteriores, que não se trata de traficante ocasional, mas sim pessoa dedicada à atividade criminosa, utilizando-se do transporte de Uber como justificativa a inibir a descoberta do crime, obstando, assim, a concessão da benesse.
    Contudo, as simples circunstâncias fáticas do APF, bem como o fato de o paciente trabalhar licitamente com transporte de Uber, per se, não devem e não podem afastar a privilegiadora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, vez que presentes os quatro requisitos cumulativos e legalmente exigidos na espécie”.
    Sustenta ter havido “violação da Súmula 719 do STF pela ausência de motivação idônea na fixação de regime mais gravoso que a pena aplicada permite, bem como da Súmula 718, posto que fundamentado o regime na hediondez do delito”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Liminarmente, com fundamento no artigo 660, § 2, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para, até o julgamento do mérito do presente writ pelo colegiado, seja:
    a.1) reconhecida a privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pela ausência de fundamentação concreta para afastamento da redutora em questão e;
    a.2) alterado o regime inicial de cumprimento de pena para, ao menos, o semiaberto, em face da condenação prolatada nos autos da Ação Penal nº 50007116720218210051, comunicando-se ao juízo da execução, ante à fundamentação inidônea da sentença para fixação do regime inicial fechado, consoante exposto acima, em face da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora em virtude da manutenção da prisão em regime mais gravoso que o permitido;
    b) No mérito, a procedência da ação e a concessão da ordem para a concessão da ordem de Habeas Corpus, para: (i) seja reconhecida a privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ii) alterar o regime inicial de cumprimento para o aberto, ou então, ao menos o semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 688.011. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. É de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da presente impetração sobre os fundamentos para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a imposição do regime inicial fechado. Assentou não ter sido apreciada essa matéria em segunda instância. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a alegação de existência de constrangimento ilegal ou teratologia na espécie, é de se realçar constar da denúncia:
    “No dia 05 de abril de 2021, por volta das 19h, na rodovia RS453, Km 103, próximo ao acesso do Bairro Tamandaré, em Garibaldi - RS, o denunciado trazia consigo e transportava drogas, para fins de vender ou entregar a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Na ocasião, o denunciado transportava no porta-malas do veículo Ford/Ka, placas RFO-0E98, uma caixa contendo 25 tijolos de maconha contendo tetrahidrocanabinol (THC), pesando no total 20,77 quilos, substância de uso proscrito no Brasil por causar dependência física e psíquica, consoante a Portaria nº 344/98 e atualizações publicadas pela ANVS/MS, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual.
    Além das substâncias proscritas, a reforçar a prática de traficância, foram apreendidos com o denunciado R$ 821,50 em espécie e três aparelhos de telefonia celular.
    (…) A análise do conteúdo dos celulares apreendidos evidenciou que o acusado transportou drogas e armas por diversas vezes, possuindo, pelo menos, três comparsas ligados ao tráfico de drogas e posse/porte ilegal de armas de fogo, com os quais realizou ajustes de transportes ilegais (Relatório de Análise de Telefone, Evento 34, RELINVESTIG2, Páginas 1-13).
    No momento da abordagem e em suas declarações formais à autoridade policial, Maicon admitiu que transportava drogas e informou que foi agenciado para pegá-la em Bento Gonçalves e levála até Lajeado, sendo-lhe prometida remuneração no valor de R$ 1.500,00”.
    Em 27.7.2021, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o juízo da Vara Judicial da Comarca de Garibaldi/RS afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixou o regime inicial fechado nestes termos:
    “(...) não foi a primeira vez em que o denunciado recebeu dinheiro em troca de transporte de drogas e armas.
    Dessa forma, existem robustas provas acerca da traficância praticada pelo réu, o que configura o delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas.
    Por tais fundamentos, ausente causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, na forma típica do art. 33, ‘caput’, da Lei nº. 11.343/06.
    Da atenuante
    Reconheço a atenuante da confissão espontânea, fulcro no art. 65, III, ‘d’, do CP.
    Causa de diminuição
    Outrossim, tenho que incabível a minorante do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo em vista se tratar de transporte em grande escala, permitindo concluir, pelas circunstâncias dos fatos, e investigações posteriores, que não se trata de traficante ocasional, mas sim pessoa dedicada à atividade criminosa, utilizando-se do transporte de Uber como justificativa a inibir a descoberta do crime, obstando, assim, a concessão da benesse.
    (…) Passo a fixar-lhe a pena.
    Culpabilidade, assim sopesadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do sujeito ativo do delito, considerada em grau ordinário. O réu é primário. Conduta social abonada nos autos. Personalidade sem traços dignos de nota. Os motivos (lucro fácil) são inerentes ao tipo. Não sobrevêm notícias de maiores consequências extrapenais. Nas circunstâncias deve ser sopesada a grande quantidade de drogas apreendidas (20 kg), o que influencia no apenamento. A vítima é indeterminada (incolumidade pública), sem contribuição para o crime.
    Analisados tais vetores, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, porquanto necessária e suficiente à reprovação e prevenção ao crime.
    Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda, tendo em vista já se encontrar no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.
    Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão, à falta de outras moduladoras.
    Tendo em conta a análise do art. 59 do CP, em combinação com o disposto no art. 43 da Lei nº. 11.343/06, arbitro a pena de multa em 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (1/30 do maior salário-mínimo vigente há época do fato), dada a falta de aferição da condição econômica da ré.
    A ré cumprirá a pena em regime inicial fechado, por conta do disposto no art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, à vista do reconhecido caráter hediondo do crime, bem como sopesados os vetores dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/06.
    Diante do ‘quantum’ de pena fixado, não há como promover a conversão em penas restritivas de direitos no crime em exame (art. 44 do CP), nem conceder o benefício de suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77 do CP.
    Denego ao réu o direito de apelar em liberdade, porquanto mantêm-se hígidos os motivos que decretaram a prisão preventiva, nada de novo vindo aos autos que pudesse ensejar a concessão da liberdade neste momento processual, com maior razão ante o resultado do julgamento.
    Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional onde se encontra” (grifos nossos).
    7. Não foi, portanto, apenas a quantidade do entorpecente apreendido que conduziu o magistrado na fundamentação de não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram consideradas as peculiaridades do modus operandi adotado para a prática do tráfico de entorpecente. Ressaltou-se que o paciente, “pelas circunstâncias dos fatos, e investigações posteriores, (...) não se trata de traficante ocasional, mas sim pessoa dedicada à atividade criminosa, utilizando-se do transporte de Uber como justificativa a inibir a descoberta do crime”.
    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, e acolher a alegação do impetrante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).
    8. Quanto ao regime prisional, embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado fixado e tenha sido mencionado o “art. 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/90, à vista do reconhecido caráter hediondo do crime”, esse não foi o único fundamento, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis, “sopesados os vetores dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/06”, e as peculiaridades do modus operandi conduziram à fixação desse regime prisional fechado, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora